Tribunal: STJ
Processo: 0070582-22.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779570 - PE (2024/0402768-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WASHINGTON MARIANO FERREIRA
ADVOGADO
: SILVIO DE ARRUDA BELTRÃO - PE003745
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS
: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
MALÚ LUISI DA SILVA CARMO - SP485676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 646264c0-84f5-4419-94d9-e9f27549a6b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779570 - PE (2024/0402768-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WASHINGTON MARIANO FERREIRA
ADVOGADO
: SILVIO DE ARRUDA BELTRÃO - PE003745
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS
: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
MALÚ LUISI DA SILVA CARMO - SP485676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por WASHINGTON MARIANO
FERREIRA, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: monitória, ajuizada por BANCO ORIGINAL S/A, em face do
Ação
agravante.
negou provimento à apelação interposta
Acórdão (e-STJ, fls. 160/166):
pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CHEQUE ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. PARTE AUTORA
INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL COM CÓPIA DO INSTRUMENTO NORMATIVO REGENTE
DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A ação Monitória é um procedimento especial de cognição sumária, cuja
finalidade é a constituição de título executivo judicial e, se for o caso, a sua posterior
Documento eletrônico VDA48002918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:04
Código de Controle do Documento: 1b43e373-1905-47ff-a53f-6542d31556c3

execução, encontrando- se à disposição de quem pretenda com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega
de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
2. Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente aquele anexado
pelo Apelado ao ID 32351516, relativo à Cédula de Crédito Bancário e Cheque
Especial indicam, de fato, para a coerência do que foi decidido pelo Juízo a quo,
inexistindo qualquer teratologia que enseje o acolhimento das razões recursais, pois
restou comprovada a contratação da cédula de crédito bancário e dela decorre o
legítimo exercício de direito relativo à cobrança das devidas contraprestações.
3. Por outro lado, o Apelante reconheceu expressamente, na ocasião da oposição
dos embargos à monitória, a utilização dos créditos e sua inadimplência, tornando
os fatos incontroversos, não colacionando aos autos quaisquer documentos que
comprovassem o contrário.
4. Não é possível a suspensão da dívida requerida pelo Apelante com a aplicação da
Teoria da Imprevisão nos Contratos, sob alegação de alteração de sua condição
financeira, com base no art. 478 e seguintes do Código Civil/2002.
5. A aplicação da teoria, ampliada pela possibilidade de reequilíbrio das prestações
devidas prevista no art. 317 também do CC/2002, como o próprio nome sugere,
excepcionalmente, permite o revisitar das obrigações assumidas em face da
ocorrência de fatos novos, imprevisíveis, não imputados aos contraentes, que
alterem a balança econômica do pacto, impondo onerosidade excessiva de uma das
partes em detrimento da outra, o que não se verificou na hipótese dos autos,
porquanto o Apelante também não apresentou provas de suas alegações.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido.

não conheceu do
Decisão da Presidência do STJ (e-STJ, fls. 254/255):
agravo em recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, relativos à Súmula 83/STJ.
: a parte agravante, além de
Agravo interno (e-STJ, fls. 259/268)
apresentar a síntese da demanda, defende a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7
/STJ, pois não pretende o reexame de provas ou a interpretação de cláusula
contratual, mas apenas a aplicação do at. 478 do CC/02, além da inaplicabilidade
da Súmula 83/STJ, visto que o recurso especial é fundamentado apenas no art.
105, III, alínea “a” da CF/88, sem qualquer discussão acerca de divergência
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PE: i) Súmula 83/STJ.
- Da Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA48002918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:04
Código de Controle do Documento: 1b43e373-1905-47ff-a53f-6542d31556c3

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48002918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:04
Código de Controle do Documento: 1b43e373-1905-47ff-a53f-6542d31556c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.570 / PE
Número Registro: 2024/0402768-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00705822220228172001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WASHINGTON MARIANO FERREIRA
ADVOGADO
: SILVIO DE ARRUDA BELTRÃO - PE003745
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS : NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
MALÚ LUISI DA SILVA CARMO - SP485676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WASHINGTON MARIANO FERREIRA
ADVOGADO
: SILVIO DE ARRUDA BELTRÃO - PE003745
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADOS : NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
MALÚ LUISI DA SILVA CARMO - SP485676
Documento eletrônico VDA49657036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: 7504f75d-7db1-4186-ab20-7f0ddaa6fdee

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: 7504f75d-7db1-4186-ab20-7f0ddaa6fdee